Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam a rediscussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
4. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.